Tribunal: TJSP
Processo: 1020388-51.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO, NO ENTANTO MAJORADO - APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO